Tribunal: TJMT
Processo: 1022975-16.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022975-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO ARMONI - CPF: 369.332.808-02 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO VILELA - CPF: 441.864.048-79 (AGRAVANTE), KAIO HENRIQUE VILELA - CPF: 460.053.838-25 (AGRAVANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARIA HELENA CORREA DOS SANTOS - CPF: 805.014.781-91 (AGRAVADO), ANTONIO JACINTO CALEIRO PALMA - CPF: 116.988.708-25 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO-

EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE EQUIVALE A MORTE DA PESSOA NATURAL – HIPOTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL, PREVALECENDO, DE MODO GERAL A RESPONSABILIDDE PESSOAL DOS SÓCIOS – NÃO CABIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PEDIDO DIVERSO DO PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De maneira geral,
finda a personalidade jurídica da empresa, esta não detém capacidade para estar em Juízo, sendo os seus ex-sócios os legítimos sucessores dos direitos e obrigações eventualmente remanescentes.

Se a pessoa jurídica deixou de subsistir, não há o que ser desconsideração, razão pela qual não há falar em desconsideração da personalidade jurídica.

O julgamento fora do que foi requerido pelas partes configura vício
extra petita
, que é passível de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento movido por
CESAR AUGUSTO VILELA e KAIO HENRIQUE VILELA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução
de Título Extrajudicial n. 1002505-02.2020.8.11.0086, da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que rejeitou a exceção de pré-executividade movida por eles contra
MARIA HELENA CORREA DOS SANTOS.

Explica que na origem trata-se de execução de cheque emitido pela empresa VILELA TRANSPORTES LTDA., no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que foi dissolvida e, por essa razão, a agravada viu-se no suposto direito de incluir os agravantes, antigos sócios da empresa, no polo passiva da execução.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada, sob o argumento de que a instauração do IDPJ é dispensável quando extinta a pessoa jurídica sem a quitação de todas as dívidas. Todavia, segundo alegam, a decisão merece reforma.

Defendem que
“Independentemente do encerramento da pessoa jurídica, não se prescinde da instauração do IPDJ para a eventual responsabilização dos sócios pelas dívidas deixadas pela empresa, sendo essa a melhor interpretação do artigo 50 do Código Civil. ”.

Argumentam que os sócios não receberam haveres por ocasião do encerramento da empresa, não havendo que falar em responsabilização dos agravantes.

Complementam:
“não se pode admitir é que apenas pelo fato de a empresa ter sido baixada nos órgãos oficiais, isso importe na automática responsabilização dos sócios pelas dívidas que ficaram em aberto sem a comprovação do que está disposto no artigo 50 do Código Civil. A esse respeito segue judicioso entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, a reforma da decisão agravada de modo que seja determinada a exclusão dos agravantes do polo passivo da execução.

Vieram informações do juízo “a quo”.

Nas contrarrazões os agravantes afirmam que não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, pois, a empresa Vilela Transportes Ltda., não tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois, foi dissolvida irregularmente; que não há óbices à inclusão dos sócios na qualidade de sucessores da empresa dissolvida irregularmente.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já Agravo de instrumento movido por
CESAR AUGUSTO VILELA e KAIO HENRIQUE VILELA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução
de Título Extrajudicial n. 1002505-02.2020.8.11.0086, da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que rejeitou a exceção de pré-executividade movida por eles contra
MARIA HELENA CORREA DOS SANTOS.

A decisão agravada é a seguinte:

“De proêmio, destaco que a Vilela Transportes Ltda. fora excluída da polaridade passiva da ação por ocasião decisão de id. n. 39847018, ante a ausência de personalidade jurídica e, consequentemente, de capacidade processual para estar em juízo, por ter sido baixada na data de 27.02.2020, devendo os sócios seguirem no polo passivo da demanda, com base na sucessão da pessoa jurídica prevista nos artigos 110 do CPC (aplicação por analogia quanto à morte da pessoa natural) e arts. 1.023 e 1.024 do Código Civil.

Com efeito, a extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.

Eventuais direitos e deveres patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para responder em juízo acerca de tais direitos
.

Colhe-se do documento de id. n. 56789151, que a empresa Vilela Transportes Ltda está baixada POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA desde a data de 27.02.2020, data anterior à propositura da presente Ação de Execução, conforme segue:

(...)

Os sócios, dada a possibilidade de sucessão processual, devem seguir no polo passivo da vertente ação e responderem por eventuais deveres que outrora eram da empresa extinta.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados:

(...)

Destarte, quanto aos sócios não há que se falar em limitação da responsabilidade quanto a haveres recebidos, tendo em vista a flagrante dissolução das atividades da sociedade empresária sem pagamento das dívidas, não havendo ativos financeiros da pessoa jurídica suficientes para garantir o pagamento da execução.

No mais, ante a extinção da pessoa jurídica, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a legitimidade dos sócios para responder a presente ação.

Por fim, registro a impossibilidade de recebimento da presente Exceção como Embargos à Execução, uma vez que os Embargos devem obedecer ao disposto no artigo 914 e seguintes do CPC, com a distribuição em autos apartados e o necessário recolhimento das custas iniciais.

Portanto, a análise da Exceção de Pré-Executividade não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se o seu não acolhimento.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
a Exceção de Pré-Executividade proposta por
Cesar Augusto Vilela
e
Kaio Henrique Viela
em desfavor de
Maria Helena Correa dos Santos.”.

Primeiro necessário destacar que não há falar em necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme defende o agravante. Segundo o entendimento do STJ a extinção da personalidade jurídica se equipara a morte da pessoa material, não tem capacidade de ir a juízo ou reivindicar qualquer direito, nos termos da decisão agravada, portanto, não há o que “desconsiderar”.

Ocorre que, para que haja a sucessão material e processual, deve ser observado os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

Em pese a decisão de id. 183868691 tenha fundamentado a necessidade de início de procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 a 692 do CPC, para averiguação da existência de patrimônio líquido e sua distribuição entre os sócios, a época da extinção, nos termos do precedente do STJ, não há qualquer pedido nesse sentido ou correlacionado, de modo que qualquer decisão desse juízo “ad quem”, certamente configurará julgamento
extra petita,
ou seja, diverso do que foi pretendido, passível de nulidaded
.

Transcrevo a decisão mencionada:

“Em sociedades de responsabilidade limitada, como é o caso, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.

Ainda orienta o STJ que: embora a desconsideração da personalidade jurídica não seja cabível,
“A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial.”
(REsp nº 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019).

Destaca-se do voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze o seguinte trecho:

“(...) De fato, ao serem desvinculadas da pessoa, as obrigações têm sua garantia geral de adimplemento no patrimônio pessoal do devedor, de forma que o patrimônio de terceiros somente poderá ser alcançado em casos legal ou contratualmente previstos. Portanto, mesmo no caso de extinção da pessoa, seja ela natural ou jurídica, é o patrimônio remanescente que deverá suportar o cumprimento das obrigações existentes à data da abertura da sucessão, in casu, da extinção da sociedade" Na hipótese dos autos, não é possível extrair do aresto recorrido se a recorrida possuía patrimônio líquido e se foi devidamente partilhado entre os sócios. ”.

Ainda, seguindo direção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.856.888, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,(DJe de 22/02/2023), orientou que
“os autos devem retornar ao primeiro grau para que, por meio do procedimento de habilitação, previsto nos artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil de 2015, se apure a existência de patrimônio líquido e sua distribuição entre os sócios, situação em que será possível o deferimento da substituição processual.”.

Portanto, havendo a necessidade de início de procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 a 692 do CPC, para averiguação da existência de patrimônio líquido e sua distribuição entre os sócios, a época da extinção,
defiro a concessão do efeito suspensivo,
até ulterior decisão.”.

Nessa linha de raciocínio, reconhecendo a assertividade do juízo “a quo” quanto a desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios, razões recursais defendendo a necessidade e pedido de exclusão do polo passivo e não havendo pedido de instauração e procedimento de habilitação, a decisão mais correta é a ratificação da decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023